Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-67.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701816-67.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDINA MARIA DA CONCEICAO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Gratuidade deferida, uma vez que a Agravante é representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Dê-se vista dos autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 15 de setembro de 2023. Marco Antonio do Amaral Relator